Tribunal: TJMT
Processo: 1024843-03.2023.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024843-03.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ASSOCIACAO GESTAO VEICULAR UNIVERSO - CNPJ: 14.777.297/0001-00 (APELANTE), JOANNA GRASIELLE GONCALVES GUEDES - CPF: 079.795.936-00 (ADVOGADO), INTEGRACAO TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 04.584.665/0001-40 (APELADO), LAUDELINA FERREIRA TORRES - CPF: 528.626.311-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE DO NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação regressiva de ressarcimento de danos materiais decorrentes de acidente de trânsito. Alegação de culpa exclusiva da ré. Pedido de reforma para condenação ao ressarcimento dos danos.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em verificar se o acidente de trânsito ocorreu por culpa exclusiva do condutor do veículo da ré, ensejando o dever de indenização.

III. Razões de decidir:
Nos termos do art. 373, inc. I, do CPC, incumbe ao autor provar os fatos constitutivos do direito. A ausência de elementos probatórios consistentes, como registros claros do momento do impacto e depoimentos que acrescentem informações substanciais, impede a formação de juízo seguro sobre a culpa exclusiva da ré. Provas unilaterais, como boletins de ocorrência desacompanhados de elementos adicionais, carecem de força probatória suficiente.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “
O ônus de provar a culpa exclusiva da parte ré em acidente de trânsito recai sobre o autor, não sendo suficiente a apresentação de boletim de ocorrência desacompanhado de provas robustas e inequívocas
.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
Associação Gestão Veicular Universo
contra sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da
9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
, que julgou improcedente a ação regressiva de ressarcimento de danos materiais ajuizada em face da
Integração Transportes Ltda-ME
, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitrou por equidade em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC.

Nas razões recursais, a autora sustenta que a sentença desconsiderou as provas constantes dos autos, as quais comprovariam a culpa do motorista da ré no acidente.

Argumenta que as provas fotográficas demonstram que o veículo da recorrida invadiu a faixa de rolamento do veículo do associado da autora sem respeitar a distância lateral de segurança e sem sinalizar a manobra, infringindo o artigo 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Defende, ainda, que o nexo causal foi amplamente comprovado, pelas provas testemunhais, o que ensejaria a reforma da sentença para o reconhecimento da responsabilidade da recorrida e a consequente condenação ao pagamento da indenização pelos danos materiais no valor de R$ 6.462,23, devidamente corrigidos.

Forte em tais argumentes requer a reforma integral da sentença.

Em contrarrazões, a apelada sustenta em preliminar a coisa julgada, e no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso, defendendo a manutenção da sentença

( id n.

254706212).

É o relatório.

Cuiabá, 29 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação regressiva proposta por Associação de Gestão Veicular Universo, em face da Integração Transportes em virtude de acidente de trânsito ocorrido em 15/12/2022, na Avenida Beira Rio, nesta capital, envolvendo o veículo de propriedade de seu associado (
VW Gol, placa FWI7G25
)
e o veículo da ré
(
Iveco/Induscar Apache, placa RAQ1A97
).

Sustentou que, na condição de associação de proteção veicular, custeou os reparos no valor de R$ 6.462,23, decorrente de acidente de transito ao veiculo do assegurado e, amparada pelo princípio da sub-rogação, pleiteou o ressarcimento de tal montante. Alegou que o acidente foi causado exclusivamente pela imprudência do motorista do veículo da ré, que realizou manobra indevida sem a devida sinalização.

Em contestação, a parte ré argumentou, preliminarmente, a ocorrência de coisa julgada, afirmando que o associado da autora já havia ajuizado demanda similar, julgada improcedente. No mérito, alegou que o acidente foi causado por culpa exclusiva do condutor do veículo do associado da autora, que teria forçado a passagem e invadido a faixa de rolamento de forma imprudente. Requereu a improcedência dos pedidos.

Decorrida a marcha processual, o juiz
a quo
, proferiu sentença julgando improcedentes os pedidos iniciais.

Não concordando com o édito judicial, recorre a autora, ora apelante.

Em preliminar contrarrecursal a apelada pontua que a presente ação encontra óbice na coisa julgada, em razão de sentença proferida no processo no 1008094-31.2023.8.11.0001, que também tratou do mesmo acidente de trânsito. Contudo, tal alegação não merece acolhida, isto porque, não há tríplice identidade entre os processos.

No caso em apreço, embora o fato base – acidente de trânsito

ocorrido em 15.12.22

envolvendo os veículos
VW Gol, placa FWI7G25

e
Iveco/Induscar Apache, placa RAQ1A97

– seja comum a ambas as ações, os elementos constitutivos são distinto. Veja, na presente ação, figuram como partes a Associação Gestão Veicular Universo, na condição de sub-rogada, e Integração Transportes Ltda., proprietária do veículo envolvido no acidente. Na ação anterior, o autor foi o associado da recorrente, Silvio Noel Hortence Ribeiro, pleiteando indenização em nome próprio.

A presente ação tem como causa de pedir a sub-rogação prevista nos artigos 346, III, e 347, I, do Código Civil, enquanto a ação anterior tinha como fundamento a reparação direta de danos materiais e morais pelo condutor prejudicado. O pedido nesta ação limita-se ao ressarcimento do valor despendido pela recorrente nos reparos do veículo do associado, enquanto o pedido na ação anterior abarcava indenização por danos emergentes, lucros cessantes e danos morais.

Assim, diante da ausência da tríplice identidade, inexiste a configuração de coisa julgada, conforme também reconhecido pela sentença recorrida ao enfrentar tal preliminar.

Nesse contexto,
rejeito
a preliminar suscitada.

Ultrapassada a questão prévia,
no mérito
, a controvérsia recursal cinge-se à análise da responsabilidade pela colisão ocorrida em 15 de dezembro de 2022, entre o veículo de um associado da parte recorrente e um ônibus pertencente à parte recorrida.

Nesse contexto, importa destacar, inicialmente, que o ônus da prova incumbe à parte que alega os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.

A autora, ao sustentar que o acidente decorreu de culpa exclusiva do motorista da ré, deve demonstrar, de maneira robusta e inequívoca, o nexo causal entre a conduta atribuída à recorrida e o evento danoso.

Consta nos autos que o acidente envolveu manobra de conversão realizada pelo ônibus da parte recorrida. A recorrente alega que a manobra foi realizada de forma imprudente, sem a devida sinalização e sem respeito à distância lateral de segurança. Contudo, os elementos probatórios apresentados, notadamente o boletim de ocorrência e as fotografias anexadas, não são suficientes para corroborar tal narrativa.

Como bem fundamentado na sentença de primeiro grau e no processo conexo que também trata de acidente envolvendo as partes (Processo no 1008094-31.2023.8.11.0001), os fatos relatados no boletim de ocorrência desacompanhado de outros elementos, carece de força probatória para imputar responsabilidade à recorrida, por se tratar de prova unilateral.

Além disso, as imagens fotográficas juntadas aos autos não elucidam de forma clara a dinâmica do acidente. Não há registros que demonstrem a posição dos veículos no momento do impacto ou elementos que comprovem, com precisão, a alegada invasão de faixa, e a prova testemunhal produzida, que poderia acrescentar elementos quanto aos fatos que envolveram o acidente, os depoimentos colhidos apenas reproduzem as narrativas das partes sem apresentar novos elementos capazes de confirmar a culpa exclusiva de um dos envolvidos.

Assim, conforme destacado na sentença, “
não foi possível afirmar com segurança qual ação ou omissão foi decisiva para o resultado, ou, até mesmo, se os envolvidos concorreram para que a colisão ocorresse da forma que se apresentou
”.

Nesse cenário, a ausência de elementos probatórios consistentes, como registros claros do momento do impacto e depoimentos que acrescentem informações substanciais, impede a responsabilização da recorrida, uma vez que o julgador deve se pautar por critérios objetivos, evitando decisões com base em presunções ou conjecturas.

Logo, a inexistência de prova concreta ou argumentos suficientes para formar o convencimento do julgador acarretam a improcedência do pedido, pois, como dito alhures, cabe ao autor o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito. Assim, inexistindo prova cabal da responsabilidade da recorrida, a manutenção da improcedência da ação regressiva é medida que se impõe.

Desprovido o recurso, impõe-se a majoração da verba honoraria nesta instancia recursal para R$ 2.000,00 (dois mil reais) nos termos do § 11 do art. 85 do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 29 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025